Tribunal: STF
Processo: SE 4249
Classe: SE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-07
Data de publicação: 1991-11-07

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO - DISSOLUÇÃO  MATRIMONIAL
- AUSÊNCIA DE PARTILHA E DE DEFINIÇÃO SOBRE O USO DO NOME -  EFEITOS.
A par de ser discutivel encerrar o  artigo  31  da  Lei  n.  6.515/77
princípio de ordem pública, a  interpretação  da  norma  nele inserta
afasta a pertinencia de tal  dispositivo  quando  o  caso  não  e  de
divórcio-conversão, mas de divórcio direto, em que a partilha exsurge
como objeto da execução. A opção  da  mulher  pelo  uso  do  nome  de
solteira e sempre possivel - artigos 17 e 18 da Lei  n.  6.515/77.  O
silencio da sentença estrangeira quanto a partilha e ao uso  do  nome
não obstaculiza a homologação.